Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-44.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701296-44.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LAERTON ANTUNES DE ABRANTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A parte JOSE LAERTON ANTUNES DE ABRANTES se manifestou nestes autos e afirmou que havia petição de recurso de agravo de instrumento em anexo. No entanto, ausente qualquer petição inicial. Portanto, diante da ausência da mesma, resta impossível a análise recursal. Sendo assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 48 horas úteis, anexar a petição inicial do recurso de agravo de instrumento com os demais documentos que entender necessários. Após, retornem-se os autos para análise inicial. Brasília, 20 de julho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator